Tribunal: TJPA
Processo: 0001324-12.2015.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001324-12.2015.8.14.0009

RECORRENTE: GISELE DOS REIS CARDOSO, ABELARDO CORPES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE E POR TERCEIRO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de sentença que pronunciou os réus pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 124 e 126 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. O juízo de origem indicou de forma fundamentada os elementos probatórios acerca da materialidade e os indícios de autoria em relação ao crime de aborto, como laudo pericial, prontuário médico e depoimentos colhidos durante a instrução.

5. O depoimento da própria acusada, em sede policial, demonstra a ingestão de medicamento abortivo e os testemunhos confirmam o contexto do suposto aborto, reforçando a presença dos requisitos legais para a pronúncia.

6. A divergência entre as versões apresentadas nos autos e a existência de hipótese plausível de autoria exigem que os fatos sejam submetidos ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. A aplicação do princípio do
in dubio pro societate
justifica o encaminhamento da causa ao Júri, sendo prematura a exclusão da competência constitucional do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A existência de versões divergentes e elementos indiciários impõe o julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 124 e 126; CPP, art. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJPB, RESE n. 0000593-79.2016.8.15.0000, Rel. Des. João Benedito da Silva, Câmara Especializada Criminal, j. 30.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gisele dos Reis Cardoso e Abelardo Corpes da Silva interpuseram recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de

Bragança/PA, que os pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 124 e 126 do CP, respectivamente (ID 16472982).

Os recorrentes postulam pela impronúncia, apontando ausência de indícios de autoria em relação aos crimes imputados e aduzindo que a decisão de pronúncia foi fundamentada em probabilidades, suposições e presunções de autoria, devendo prevalecer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(ID 16472985).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão (ID 16472982, pág. 29), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 16472983, pág. 3).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 16548798).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois ao pronunciar os acusados consignou a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“[...] Os presentes autos versam sobre ação penal de competência do Tribunal do Júri, pois ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR e GISELE DOS REIS CARDOSO, teriam em unidade de desígnios e com o consentimento desta última, provocado aborto ocorrido no dia 10.12.2014.
A materialidade do aborto está demonstrada pelo laudo pericial apresentado nesta data e prontuário médico de fls. 30-32 do IPL e demais elementos constantes do IPL e depoimentos constantes nos Autos.
Quanto aos indícios de autoria igualmente presentes.
A testemunha EDNA MARIA AMARAL TORRES, informou que fora chamada para efetivar um atendimento no hospital geral acerca de um aborto que teria ocorrido no banheiro do hospital, ela relatou que o companheiro teria lhe dado o CYTOTEC, que seu atendimento se limitou a amenizar a parte psicológica e entender o aspecto social posterior, que a paciente relatou que tomou o medicamento antes de ir ao hospital, que não viu o feto, que após o fato ela se arrependeu de ter tomado o medicamento.
[...] A informante - relatou que sua filha disse estar com dor, e então chamaram um táxi e se dirigiram ao hospital, que ambos já tinham um filho, que o réu estava preso não sabendo informar o motivo, que já no hospital a sua filha perdeu a criança, ela se arrependeu, que até hoje ela não gosta de tocar no assunto, que não sabe se tomou um remédio nem o nome da medicação, que no momento do abortamento chamou uma enfermeira, que apenas se recorda que sua filha estava com muita dor, que sua filha apenas disse mãe perdi, que não fez questão de olhar o seu potencial neto, que após os fatos a sua filha teve outro filho e ambos acusados encontram-se juntos. Interrogado o Acusado este relatou que não praticou o delito, aduzindo que na época estava separado, informa que o aborto ocorreu, mas o mesmo acredita que fora espontâneo, que continua convivendo com a companheira, que a mesma lhe disse que não se recorda de ter mencionado esse fatos a policia judiciária. A acusada, não foi ouvida nessa assentada pois mudou-se inviabilizando sua intimação para o ato, sendo decretada sua revelia, mas em sede policial, confessou o delito e informando que tomou a medicação abortiva que lhe fora entregue pelo irmão de seu companheiro, e após passou mal indo ao hospital onde ocorreu o aborto.
Como revelado pelos depoimentos das testemunhas nesta fase, existem indicios de que ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR - GISELE DOS REIS CARDOSO terem praticado o delito de aborto com o consentimento da gestante e aborto provocado com o consentimento da gestante.
Sabe-se que havendo duas ou mais versões no processo e existindo indícios razoáveis, como os acima detalhados, cabível a pronúncia, possibilitando o julgamento pelo Tribunal do Júri. A versão do acusado Abelardo de que não foi autor do delito, nesta fase, não pode ser apreciada já que existe uma de ele ser o autor do delito em análise tendo fornecido o medicamento abortivo, isto em hipótese, o que torna necessário que sua versão seja analisada em plenário. De igual sorte eventual versão de que o aborto ocorreu de forma natural e não foi provocado pela gestante, também merece ser analisadas em plenário, porquanto consta nos autos em uma das vertentes da história narrada que o delito Ocorreu após a gestante ter ingerido a medicação, de tal modo a avaliação se o delito ocorreu, não pode ser subtraida do Conselho de Sentença, que é o Juiz natural da causa. Com efeito, cabe ao Conselho de Sentença, na exata manifestação de sua soberania constitucional julgar os fatos. Em plenário será possível decidir eventual absolvição, negativa da autoria, inexistência do fato, etc. No momento, não existem elementos que me convençam,
quantum satis
, da negativa de autoria, ou inexistência do fato. Dúvidas existem, logo, o Tribunal do Júri deve julgar os Acusados. Como evidencia Paulo Lúcio Nogueira: No entanto, nos crimes da competência do Júri, nos casos de dúvida inverte-se o ônus da prova, e deve ser aplicado o princípio "in dubio pro societate'" (NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso completo de processo penal. 4. ed. rev., ampl. e atual, de acordo com a Constituição de 5.10.88. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 310). Diante do exposto e mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para pronunciar ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR como incurso nas sanções do art. 126 do Código Penal e GISELE DOS REIS CARDOSO como incursa nas sanções do art. 124 do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP [...] (ID 16472982 - Pág. 1)
.

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que havendo indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Ademais, considerando que há nos autos elementos indicativos de que o réu tinha conhecimento da gravidez da vítima, circunstância igualmente conhecida por ela própria, a tese defensiva de ausência de dolo na conduta deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (v.g. TJPB
,
RESE n. 0000593-79.2016.8.15.0000
, Rel. Des. João Benedito da Silva, Câmara Especializada Criminal, j. 30.08.2016).

Por derradeiro, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025